Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029905-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILDIADE LIMITADA - CNPJ: 33.701.887/0001-02 (APELADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA COM EFEITOS PATRIMONIAIS. VENDA A NON DOMINO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro imobiliário, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante alega ser proprietária de imóvel situado no Loteamento Terra Nova, em Cuiabá/MT, com base em cadeia dominial que remontaria ao período colonial brasileiro, sustentando que a venda a non domino não se convalidaria pelo tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão da apelante está fulminada pela prescrição, considerando a natureza da ação proposta e o tempo decorrido desde os atos jurídicos que pretende invalidar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro imobiliário, quando busca desconstituir registros consolidados e obter reintegração na posse, possui natureza constitutiva negativa com efeitos patrimoniais, sujeitando-se aos prazos prescricionais.

As ações declaratórias puras são imprescritíveis, mas aquelas que produzem efeitos de natureza constitutiva ou condenatória submetem-se à prescrição, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Os registros impugnados datam da década de 1980 ou período anterior, e a ação foi ajuizada apenas em 09/08/2023, após o decurso do prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 do CC/1916, aplicável ao caso pela regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

A alegação de venda a non domino não afasta a incidência da prescrição sobre os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade, como a pretensão de reintegração na posse.

O princípio da segurança jurídica exige a estabilização das relações jurídicas com o passar do tempo, não sendo admissível que registros imobiliários consolidados há décadas sejam desconstituídos a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de desconstituição de registro imobiliário público com efeitos patrimoniais está sujeita à prescrição, ainda que fundada em alegada venda a non domino.

É insuscetível de reconhecimento judicial a pretensão constitutiva proposta após a fluência integral do prazo prescricional previsto no CC/1916.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL No
1029905-24.2023.8.11.0041

JOANITA DE SOUZA CORREA X INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI
ARIO RESPONSABILDIADE LIMITADA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Joanita
de Souza Correa contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação reivindicatória c/c nulidade de registro imobiliário, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
e condenou a parte autora ao pagamento de cu
stas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 10% do valor da causa
, com a suspensão da
exigibilidade
por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o caso evidencia hipótese de alienação por quem não possuía domínio, situação em que ninguém pode transferir direito que não possui.

Defende que a propriedade imobiliária não se extingue pelo decurso do tempo nem por registros equivocados, sendo a perda do domínio possível apenas mediante aquisição por terceiro por meio de usucapião regularmente comprovada.

Afirma que registros derivados de cadeia dominial inválida não geram novo prazo prescricional nem convalidam vício originário. Subsidiariamente, caso se entenda aplicável prescrição
quanto ao pedido desconstitutivo, requer o reconhecimento de que tal prescrição não atinge o direito real de propriedade.

Os apelados apresentaram
contrarrazões

sustentando a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia gira em torno de imóvel situado no Loteamento Terra Nova, em Cuiabá/MT, registrado sob a Matrícula no 108.262 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá, que a apelante reivindica com base em alegada cadeia dominial que remontaria ao período colonial brasileiro. A apelante sustenta ser proprietária do imóvel por sucessão hereditária, enquanto os apelados defendem a validade de seus títulos aquisitivos e a regularidade de seus registros imobiliários.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, considerando que a ação, embora nominada como reivindicatória, tem natureza constitutiva negativa com efeitos patrimoniais, estando sujeita aos prazos prescricionais
da espécie
. Considerou que os registros impugnados datam da década de 1980 ou mesmo de período anterior, e que a ação foi ajuizada apenas em 09/08/2023, muito após o decurso do prazo prescricional.

A questão central a ser decidida é se a pretensão da apelante está ou não fulminada pela prescrição,
considerando a natureza da ação proposta e o tempo decorrido desde os atos jurídicos que pretende invalidar.

De início, cumpre destacar que, embora a apelante sustente a imprescritibilidade da ação reivindicatória por se tratar de ação real fundada no direito de propriedade, o caso em análise apresenta peculiaridades que afastam tal entendimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na sentença recorrida, é pacífica no sentido de que as ações declaratórias puras são imprescritíveis, mas aquelas que produzem efeitos de natureza constitutiva ou condenatória submetem-se à prescrição.

No caso em tela, a pretensão da apelante não se limita à mera declaração de seu direito de propriedade, mas busca desconstituir registros imobiliários consolidados há décadas e obter a reintegração na posse do imóvel, o que evidencia sua natureza constitutiva negativa com efeitos patrimoniais.

Nesse sentido, o precedente do STJ citado na sentença é esclarecedor:

"A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes
do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição." (REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010,
DJe
09/11/2010)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"A ação de natureza constitutiva, na qual se pretende nulificar escritura pública de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, ainda que se discuta má-fé; e não se confunde com objeto de ação puramente declaratória, a qual se mostraria imprescritível." (N.U 0002471-92.2005.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/
2018,
Publicado
no DJE 16/05/2018)

Estabelecida a natureza da ação e sua sujeição aos prazos prescricionais, resta verificar se a prescrição de fato ocorreu.

No caso, os registros impugnados remontam à década de 1980 ou mesmo a período anterior, considerando as Cartas de Aforamento mencionadas pela própria apelante. A ação, contudo, foi ajuizada apenas em 09/08/2023.

No Código Civil de 1916, o prazo prescricional para a ação de nulidade de registro público era de 20 anos (art. 177). No Código Civil de 2002, esse prazo foi reduzido para 10 anos (art. 205). Aplicando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, verifica-se que, quando da entrada em vigor do novo Código, em 11/01/2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo
vintenário
do Código anterior, devendo, portanto, ser aplicado o prazo de 20 anos.

Mesmo considerando o prazo mais dilatado de 20 anos, a pretensão da apelante encontra-se prescrita, pois os registros que pretende anular datam da década de 1980, tendo transcorrido mais de 40 anos até o ajuizamento da ação em 2023.

A alegação da apelante de que se trata de caso de venda a non domino, que não se convalidaria pelo tempo, não afasta a incidência da prescrição. Isso porque, embora a nulidade do negócio jurídico possa ser alegada a qualquer tempo, os efeitos patrimoniais decorrentes dessa nulidade - como a pretensão de reintegração na posse - submetem-se aos prazos prescricionais.

Ademais, a segurança jurídica, princípio basilar do ordenamento jurídico, exige que as relações jurídicas se estabilizem com o passar do tempo. Permitir que registros imobiliários consolidados há décadas sejam desconstituídos a qualquer tempo geraria grave insegurança no sistema registral brasileiro e nas relações de propriedade.

Cabe destacar, ainda, que a apelante ajuizou diversas outras ações com a mesma pretensão, apenas alterando o polo passivo, sendo que em uma delas (Processo n.
1029944-21.2023.8.11.0041) também foi reconhecida a prescrição, decisão mantida em recente julgamento de apelação, conforme ementado na sentença ora recorrida.

Quanto à alegação de que a propriedade imobiliária não se extingue pelo decurso do tempo, é importante esclarecer que não se está reconhecendo a perda da propriedade pelo simples transcurso temporal, mas sim a impossibilidade de exercer a pretensão de anular registros imobiliários e reaver a posse após o decurso do prazo prescricional.

Além disso, os apelados demonstraram exercer posse sobre o imóvel há mais de 70 anos, com justo título e boa-fé, o que configuraria, em tese, a prescrição aquisitiva prevista no art. 1.242 do Código Civil, ainda que tal matéria não seja objeto específico deste recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026